Tribunal: TJBA
Processo: 8072288-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072288-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: MARIA FRANCISCA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO DUARTE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC). ASTREINTES. PERIODICIDADE DA MULTA. ADEQUAÇÃO À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário oriundos de contrato de empréstimo na modalidade RMC, fixando multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento, além de impor cumprimento imediato da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a periodicidade da multa cominatória deve ser diária ou compatível com a natureza mensal da obrigação; (ii) estabelecer se o valor e o teto da multa fixados são desproporcionais; (iii) determinar se é necessária a fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória constitui medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme autorizado pelo art. 84, §4º, do CDC.

4.
O valor da multa (R$ 300,00) e o limite máximo (R$ 30.000,00) não evidenciam desproporcionalidade ou ilegalidade manifesta, especialmente por estarem sujeitos a revisão pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

5.
A imposição de cumprimento imediato da obrigação mostra-se adequada diante da natureza alimentar do benefício previdenciário, visando evitar prejuízos de difícil reparação.

6.
A periodicidade da multa deve guardar correspondência com a natureza da obrigação imposta, sendo inadequada a fixação diária quando a obrigação consiste em abstenção de descontos mensais.

7.
A adequação da multa para incidência por evento de descumprimento mensal preserva sua função coercitiva sem gerar distorções ou potencial enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº
8072288-18.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
BANCO
PAN
S.A.
,

e agravad
a
,
MARIA FRANCISCA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator

Presidente